Tribunal: TJPA
Processo: 0807610-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807610-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO RENATO GOMES GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807610-24.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR
.

PACIENTE:
RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 71 DO CPB
. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM
27/02/2007
, À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 02/04/2007, SEM QUE HOUVESSE RECURSO À SUPERIOR INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE
ERRO NA DOSIMETRIA DE PENA. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE MERECE SER REFORMADO PELO JUÍZO
AD QUEM
. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA PELO JUÍZO “
A QUO
” HAVENDO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO QUE APENAS SE MOSTRA ADEQUADA QUANDO HOUVER TERATOLOGIA E COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, DISPENSANDO A ANÁLISE ROBUSTA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
MANDAMUS
QUE SE MOSTRA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alegação de erro na dosimetria da pena. Todavia, não se deve utilizar a via constitucional do
Habeas Corpus
para a resolução de questões que possam ser examinadas pelos recursos pertinentes, pois como se sabe o exame de tais argumentos demandaria o exame de fatos e provas, inviável na via eleita, devendo o remédio heroico ser usado apenas em caso de flagrante ilegalidade, nulidades absolutas ou mesmo em decisões de cunho teratológico, o que, de certo, não ocorreu no caso em apreço;

2
.
Habeas Corpus

não conhecido
.
Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer da ordem
impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
Rômulo Renato Gomes Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Sustenta o impetrante que o presente
mandamus
, substitutivo de Revisão Criminal, deve ser apreciado em razão da existência de manifesta ilegalidade da sentença penal condenatória, a justificar a concessão da Ordem de ofício.

Relata que o paciente foi processado e condenado, em primeiro grau, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso na prática delitiva prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 71 do CPB, cuja sentença transitou em julgado em
02/04/2007
.

Afirma que o coacto sofre coação ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que a autoridade inquinada coatora incorreu em erro ao realizar a dosimetria da pena, fixando a pena base acima do mínimo legal, sem a fundamentação idônea devida. Argui falha na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, por ocasião da análise da dosimetria. Alega, ainda, a existência de erro material no
decisum
, quando ao aplicar a fração de 1/6, referente à causa de aumento do crime continuado, sobre a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, o juízo sentenciante se equivocou no cálculo, ao totalizar a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão.

Requer por fim, em sede de liminar e no mérito a declaração de nulidade da sentença condenatória, no tocante à dosimetria da pena, para que seja redimensionada, fixando a pena base no mínimo legal, em razão da flagrante violação aos princípios da individualização da pena, da fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, Inciso IX, da CF) e as regras do artigo 59 CPB e, subsidiariamente, a correção do referido erro material da pena privativa de liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, a juíza
a quo
prestou informações e acostou aos autos
(Id. Doc. nº 3437459 - Páginas 2 a 4)
.
O
Parquet

opinou pelo
não

conhecimento ou se conhecido pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 05 de junho do ano de 2006, o paciente, na companhia de Saint Clair Souza Pimentel, surpreendeu a vítima Alberto Borges, em via pública e, de posse uma arma de fogo, subtraíram-lhe os seus pertences.

Ademais, no mesmo dia, os acusados, também em via pública, tomaram por assaltado a vítima Januário Miranda, subtraindo-lhe os seus pertences. Entrementes, a guarnição da polícia militar logrou êxito em proceder com a prisão em flagrante dos réus, os quais, foram encontrados na posse da
res furtiva
, bem como das duas armas de fogo utilizadas para o cometimento dos crimes.

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ,
impetrado 13 (treze)
anos depois, impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegalidade, hipótese que não se vislumbra no caso concreto. Igualmente, o paciente não recorreu da decisão condenatória, havendo manifesta supressão de instancia que impede o conhecimento do
writ
.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
mandamus
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. 2. Da análise dos autos, verifica-se que no julgamento da apelação as questões relativas à possibilidade de detração e de concessão de prisão domiciliar, apresentadas neste habeas corpus, não foram alvo de deliberação pela autoridade apontada como coatora. 3. Tais questões deveriam ter sido arguidas no momento oportuno e perante o juízo competente, mediante o indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade do exame do tema por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância. 4. Ademais, no caso as penas impostas se situam em patamar superior ao previsto no art. 44, I do Código Penal, de modo que o paciente não preenche o requisito objetivo para obter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO. SÚMULA 231/STJ.

De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante, no caso, a menoridade relativa.

REGIME INICIAL. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Não obstante a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação da Lei 11.464/07, que estabelecia a obrigatoriedade de cumprimento inicial da pena no modo fechado nos casos de condenação por tráfico de drogas, declarada incidentalmente pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 111.840, da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, esta Corte Superior de Justiça adota posicionamento no sentido de considerar viável o recrudescimento do regime inicial a partir da avaliação de elementos capazes de demonstrar a gravidade concreta da conduta, tais como a natureza e a quantidade dos entorpecentes envolvidos na ocorrência. Precedentes.

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.234/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE 50KG (CINQUENTA QUILOGRAMAS) DE CRACK. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.

1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.

2. O Tribunal a quo não se manifestou acerca da dosimetria da pena do agravante, limitando-se a defender a legalidade da sua prisão.

3. Deveras, o agravante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 70.234/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Em caso semelhante, esse Tribunal de Justiça do Estado do Pará não conheceu do
writ
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES.
ORDEM NÃO CONHECIDA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanho na íntegra o parecer ministerial e voto pelo
não conheço do
writ
.

É como voto.

Belém. (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/08/2020